Tribunal: TJDFT
Processo: 0735240-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PMDF. ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA ILEGALIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. ADVERTÊNCIA. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. VERIFICADA. CORREÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao Poder Judiciário cabe apenas apreciar a legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem, contudo, adentrar o juízo da oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos e mantido inviolável o Princípio da Separação dos Poderes.

2. Há margem discricionária na aplicação de sanções no âmbito dos contratos administrativos. O juízo de conveniência e oportunidade que caracteriza o exercício do poder discricionário, no entanto, não pode se sobrepor ao respeito aos princípios intrínsecos e extrínsecos que regem a Administração Pública.

2.1. Ao lado dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, expressamente previstos na Constituição (artigo 5o, II e 37), encontram-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem servir de parâmetro para o controle judicial dos atos administrativos.

3. No caso específico dos autos, a gravidade da penalidade de multa imposta é desproporcional à gravidade do caso, uma vez que a falha foi corrigida e compensada ainda durante a vigência do contrato, inexistindo prejuízo ao erário.

4. Recurso e Remessa Necessária conhecidos e não providos. Sentença mantida.